Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711906-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR PACIENTE: BRENO ARAUJO DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENO ARAUJO DE MORAES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, em razão de expedição de prisão em desfavor do paciente, decorrente da decisão de ID 16066848 – p. 2. Alega o impetrante que o paciente cumpria pena em regime aberto no juízo da VEPERA, mas foi preso na cidade de Águas Lindas-GO, por outro crime e, assim, deixou de assinar o termo de comparecimento na prisão domiciliar, razão pela qual a autoridade coatora expediu mandado de prisão em seu desfavor. Na sequência, o juízo de Águas Lindas solicitou o processo da autoridade coatora para unificação de pena e fixação de regime, tendo sido os autos remetidos para a comarca de Águas Lindas-GO, porém não houve baixa do mandado de prisão. Diz que em Águas Lindas, o paciente teve a pena e o regime unificado e está em regime aberto atualmente. Afirma que no dia 14/05/2020 foi preso pela autoridade policial da 14a Delegacia do Gama/DF, em razão do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, mas o processo que o ocasionou está em Águas Lindas (ID 16021887). Pelo despacho de ID 16109353, deteminei a juntada de decisão que negou o pedido de revogação da prisão do paciente ou que deixou de revogar o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, sob pena de supressão de instância. Em cumprimento ao requerido, a defesa juntou a petição de ID 16131535 –p. 1. A liminar foi indeferida (ID 16154038). A autoridade coatora prestou informações (ID 16212923). Pela petição de ID 16218645, o impetrante informou que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente pelo Juízo de Águas Lindas-GO. É o relatório. Decido. O impetrante juntou a petição de ID 16218645, informando que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente e requereu a desistência do feito. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020 11:58:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator